Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-62.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703043-62.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SOARES BARREIRO JUNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por JOSÉ SOARES BARREIRO JÚNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA. contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 59599606), que indeferiu a petição inicial dos embargos opostos pelo ora apelante à execução movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA., ao tempo em que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 330, VI e artigo 485, I, todos do CPC. A executada embargante foi condenada no pagamento das custas processuais. Não houve fixação de honorários advocatícios. Em razões de apelo (Id 59599607), a empresa executada embargante sustenta, inicialmente, a desnecessidade de recolhimento do preparo sob o argumento de “que no presente caso, o que se discute é a própria concessão do benefício de gratuidade”, segundo a regra inscrita no artigo 101, § 1o, do CPC. No mérito, insurge-se contra o indeferimento da gratuidade de justiça alegando que o benefício “encontra seu respaldo dentro da constituição federal que determina que a justiça é de livre acesso a todos, entretanto, o artigo em questão eficácia contida, sendo sua extensão definida pelo código de processo civil”. Alega ser hipossuficiente por não possuir “um bom poder econômico”, dizendo que “reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo inadmissível, pois estão cerceando o direito da autora que claramente necessita referida gratuidade”, e ainda “compromete a garantia da autora sobre o mínimo existencial e assim prejudicando ainda mais sua saúde financeira”. Tece considerações acerca dos princípios do contraditório e da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade humana. Defende, também, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Não houve o recolhimento do preparo. Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização da relação jurídica processual. Instada a comprovar a alegada hipossuficiência (Id 59892857), a apelante deixou transcorrer, “in albis”, o prazo para se manifestar (Id 60303871). É o relatório. Decido. A apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. A despeito de ter sido oportunizado à empresa recorrente comprovar a alegada condição de hipossuficiente (Id 59892857), a parte deixou transcorrer “in albis” o prazo concedido para se manifestar (Id 60303871). Deste modo, considerando que a postulante se trata de pessoa jurídica, circunstância em que a declaração de hipossuficiência não goza de presunção de veracidade, e diante da inércia da recorrente em trazer aos autos elementos de convicção necessários à demonstração cabal da incapacidade financeira de arcar com o pagamento das despesas processuais, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Trago à colação julgados deste colendo TJDFT sobre o tema: “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. INEXISTENTE. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA GARANTIA. REQUISITO LEGAL. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte, sem a juntada de documentos indispensáveis para análise do pedido, tais como: balancetes, relatórios, declaração de imposto de renda dentre outros, torna insuficiente a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. O artigo 919, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que os embargos à execução não terão, em regra, efeito suspensivo. 7. O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que, concomitantemente, estejam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória e que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Inteligência do artigo 919, § 1°, do Código de Processo Civil. 8. A possível relevância dos fundamentos invocados, não tem o condão, de suprir os atos de constrições realizados pelo juízo, que são imprescindíveis para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução, neste estágio processual, ante a inexistência de prova pré-constituída sobre as matérias aduzidas na inicial. 9. O documento produzido unilateralmente pela parte não é suficiente para a demonstração do alegado excesso de execução, sendo necessário aguardar a necessária instrução probatória do feito na origem 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842893, 07381685820238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSÁRIO. MÉRITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉDIA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível o deferimento do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. 1.1. Todavia, no caso da pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando a mera declaração da hipossuficiência, conforme súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. In casu, não comprovada a hipossuficiência, correta a sentença que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante. 2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo, bem como a comprovação cabal da abusividade, o que não ocorreu. 3. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média do mercado não induz à sua ilegalidade ou abusividade, inclusive porque o mercado previa, à época, a adoção de taxas de juros superiores à contratada. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1838781, 07060156620238070001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita é imprescindível, conforme súmula 481 do STJ. 2. Uma vez não demonstrada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita, diante da possibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1655216, 07311372120228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023) Ante o exposto, com apoio no artigo 99, § 7o e artigo 101, “caput” e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o artigo 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pela apelante. Por consequência, intime-se a sociedade empresarial recorrente, JOSÉ SOARES BARREIRO JÚNIOR FESTAS E EVENTOS LTDA., para efetuar o recolhimento do preparo recursal, e sua comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Oportunamente, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator